Tribunal: STF
Processo: HC 256762
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de capitais. Medidas cautelares diversas da prisão. Decisão fundamentada. Revogação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eugênio Melo Flud, Denise Ratine Flud, Rosângela Melo Flud e Paulo Pelachin, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.618/SP (evento 9).



    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de capitais (art. 2º, § 3º da Lei 12.850/2013; art. 288, caput, do Código Penal; art. 90 da Lei 8.666/93, c/c art. 337-F do Código Penal e; art. 1º, caput e § 2º, I, c/c § 4º - de forma reiterada -, da Lei nº 9.613/98). Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou aos denunciados e a todas as sociedades ou empresas unipessoais de que constem como sócios ou empresários individuais, as medidas cautelares diversas da prisão de “suspensão parcial do exercício de atividade econômica consistente em proibição de participação de licitações, de celebração de novos contratos com entidades da administração direta e indireta, nesta compreendidas empresas estatais, autarquias e fundações, bem como de renovação, por prorrogação, de contratos já celebrados com tais entidades”, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a cumulação da medida cautelar aplicada (art. 319, VI, do CPP) com a medida assecuratória de sequestro de bens, o que inviabiliza o exercício das atividades empresariais dos pacientes. Aponta ausência de razoabilidade e proporcionalidade das medidas. Sustenta ausência de contemporaneidade, visto que “os eventos pelos quais se denunciou, datam, no mínimo, do ano de 2019”. Alega que a medida causará prejuízos às empresas com reflexo nas atividades dos municípios. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão e, sucessivamente, caso mantida a medida cautelar, que os efeitos incidam somente sobre o Município de Campos do Jordão, ou ainda, seja determinado o afastamento dos pacientes do comando das empresas, com “prazo razoável para que novas pessoas naturais sejam indicadas, mantendo a plena execução dos serviços públicos (qualidade nunca contestada), bem como a existência e saúde financeira das pessoas jurídicas, permitindo a manutenção dos empregos”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM LICITAÇÕES. LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A suspensão da participação em processos licitatórios e de celebração ou renovação de contratos com o Poder Público, determinada com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, diante dos fortes indícios de que os agravantes se associaram de forma estável e permanente para fraudar licitações e desviar recursos públicos.  2. A decisão de origem apresenta fundamentação idônea e contemporânea, destacando a gravidade dos fatos imputados, o modo de atuação articulado dos agravantes e a existência de risco concreto de continuidade delitiva, ameaçando a ordem pública e a moralidade administrativa. 



    3. ‘Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade’. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 



    4. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Consoante relatado, revelam os autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de capitais (art. 2º, § 3º da Lei 12.850/2013; art. 288, caput, do Código Penal; art. 90 da Lei 8.666/93, c/c art. 337-F do Código Penal e; art. 1º, caput e § 2º, I, c/c § 4º (de forma reiterada), da Lei nº 9.613/98). Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou aos denunciados e a todas as sociedades ou empresas unipessoais de que constem como sócios ou empresários individuais, as medidas cautelares diversas da prisão de “suspensão parcial do exercício de atividade econômica consistente em proibição de participação de licitações, de celebração de novos contratos com entidades da administração direta e indireta, nesta compreendidas empresas estatais, autarquias e fundações, bem como de renovação, por prorrogação, de contratos já celebrados com tais entidades”, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (evento 3).



    Assento que o estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local manteve as medidas cautelares impostas, à seguinte consideração:



    “(...).



    De proêmio, constata-se a assertividade da r. decisão que deferiu as medidas cautelares aos pacientes, consignando que: “[...]. Conforme consta dos autos, há fortes indícios de que os investigados/empresas envolvidos se articularam, inclusive com outras pessoas, de modo estável, permanente e estruturado para fraudar a concorrência de licitações públicas em seu favor. Os documentos apresentados indicam que isso ocorreu em praticamente todas as licitações de que participaram as empresas PRESCON/INTERTEC/SELECTRON, que não se limitaram ao Estado de São Paulo. Pelo que se conseguiu apurar, CARLOS EUGÊNIO, ROSÂNGELA e PAULO PELACHIN gerenciavam conjuntamente a atividade empresarial das empresas PRESCON e INTER-TEC, além da empresa SELECTRON. Além disso, CARLOS EUGÊNIO e JOSÉ ARAÚJO por meio de conluio com outras pessoas jurídicas, outras criadas por eles, mediante propostas, acertos e ajustes para pagamentos decorrentes das contratações fraudadas, obtiveram a aquiescência e colaboração ativa de empresas como CECAM, OBARA, APUS, CSM, WAP, dentre outras, e simulavam o oferecimento de propostas distintas nas licitações para dar aparência de independência. Porém, eram todos parceiros, conluiados com os representantes legais das empresas PRESCON/INTER TEC/SELECTRON. Assim, puseram em prática a combinação prévia de atuações nos certames, o que justifica a adoção de medida cautelar para prevenir novas infrações e evitar a continuidade da prática de ilícitos no âmbito das contratações públicas. O art. 319, VI, do Código de Processo Penal prevê como medida cautelar a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de que o investigado utilize essa função ou atividade para a prática de infrações penais: 'Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VI suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;' Diante dos indícios de que os denunciados e as empresas/investigado tem utilizado sua atividade econômica para participar de esquemas ilícitos, como fraudes em licitações e desvios de recursos públicos, a imposição dessa medida cautelar é necessária e adequada para prevenir a continuidade dos atos ilícitos e para garantir a ordem pública e a regularidade das contratações públicas. A jurisprudência tem reiterado a legitimidade da aplicação de medidas que restrinjam temporariamente o exercício de atividades econômicas, principalmente quando envolvem recursos públicos e há riscos concretos de reiteração de práticas criminosas. A medida deve ser proporcional ao objetivo de evitar prejuízos ao erário e garantir a legalidade dos processos licitatórios. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de suspensão parcial do exercício de atividade econômica aos denunciados pessoas físicas [...] e às empresas [...], e a todas as sociedades ou empresas unipessoais de que constem os denunciados como sócios ou empresários individuais, as medidas cautelares de suspensão parcial do exercício de atividade econômica consistente em proibição de participação de licitações, de celebração de novos contratos com entidades da administração direta e indireta, nesta compreendidas empresas estatais, autarquias e fundações, bem como de renovação, por prorrogação, de contratos já celebrados com tais entidades, até ulterior deliberação deste juízo. [...]” (fls. 2188/2201 daqueles autos) e, ainda, correto o indeferimento do pedido de reconsideração, atestando-se que: “[...] Os postulantes argumentam que as medidas cautelares violam os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, além de não atenderem ao pressuposto da contemporaneidade. Alegam que a suspensão das atividades empresariais e a inclusão no rol de empresas inidôneas do CNJ poderão causar sérios danos à continuidade das operações da empresa PRESCON, comprometendo contratos vigentes com diversas municipalidades. Todavia, conforme bem asseverado pelo Parquet em sua manifestação de fls. 2750-2752, a decisão cautelar de fls. 2188-2201, respeitado o entendimento Defensivo, deve ser mantida na íntegra, em virtude da gravidade dos fatos imputados aos réus, que incluem crimes de alta repercussão como organização criminosa, fraudes em licitações e lavagem de capitais. Nesse sentido, as condutas descritas nos autos revelam a ocorrência, tem tese, de esquema criminoso sistemático, difuso e reiterado, com impacto negativo significativo sobre a Administração Pública tanto no município de Campos do Jordão quanto em outras localidades nas quais a empresa PRESCON atua. Tal contexto evidencia uma situação que compromete severamente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativas (art. 37, 'caput', da Constituição Federal de 1988), verdadeiros pilares do Estado Democrático de Direito. Além disso, as medidas cautelares aplicadas no caso vertente, tais como a suspensão parcial das atividades econômicas da empresa PRESCON e sua inclusão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do CNJ, foram decretadas em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, a saber: Quanto à necessidade (inciso I), tem-se que as medidas cautelares deferidas visam assegurar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e proteger a Administração Pública contra o prolongamento dos atos ilícitos. A manutenção das atividades da empresa investigada representaria, assim, grave risco de continuidade dos crimes, conforme demonstrado pelos elementos constantes nos autos. Já quanto à adequação e proporcionalidade (inciso II), as medidas aplicadas não apenas se apresentam como adequadas à complexidade e à extensão dos fatos, mas também são proporcionais aos fins pretendidos, uma vez que buscam interromper o ciclo de práticas em tese ilícitas que, se não contido, poderá continuar a comprometer seriamente o interesse público. Ainda, a proporcionalidade das medidas também se verifica na análise dos impactos sobre os investigados, que, embora possam sofrer restrições pontuais, enfrentam medidas compatíveis com a gravidade das acusações e com o risco concreto identificado nos autos. Por sua vez, o argumento defensivo de ausência de contemporaneidade não merece prosperar. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, a natureza dos contratos administrativos em questão, como obrigações de trato sucessivo, confere continuidade temporal às relações jurídicas, tornando as medidas cautelares justificadas para interromper os efeitos perniciosos da atuação da empresa averiguada. Ademais, a reiterada vinculação da empresa a licitações fraudulentas evidencia que os fatos não são isolados nem desprovidos de atualidade, sendo imprescindível a manutenção das medidas para evitar danos irreparáveis à Administração Pública. Portanto, ainda que a Defesa alegue potenciais prejuízos econômicos à empresa PRESCON, tal argumento não se sobrepõe à necessidade de proteção do interesse público e da moralidade administrativa sob o espeque da jurisdição criminal. O princípio da proibição de proteção deficiente, amplamente aceito no Direito Penal contemporâneo, exige que o Estado atue para impedir a continuidade de práticas criminosas estruturadas, mesmo que isso implique restrições à esfera patrimonial de empresas/pessoas naturais envolvidas. Por fim, não há nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que justifique a alteração ou revogação das medidas cautelares neste momento. A mera irresignação da Defesa, desacompanhada de provas concretas de abuso ou ilegalidade, não é suficiente para modificar o 'status quo', sem prejuízo, evidentemente, de que a irresignação seja ventilada pelo meio recursal cabível. Diante do exposto, mantenho a decisão de fls. 2188-2201 na íntegra, reafirmando sua adequação, proporcionalidade e necessidade, com base nos princípios e dispositivos legais pertinentes, pelo que INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado às fls. 2706-2711. [...]” (fls. 2827/2830 dos autos de origem), não se constatando, em juízo de cognição sumária, ilegalidade, insuficiência ou teratologia que demandem intervenção por meio deste writ.



    Além disso, trata-se de feito complexo, com 20 réus, em que se apura a prática de diversos crimes, inclusive envolvendo recursos públicos, contando com investigação de cerca de oito anos e denúncia de mais de 320 páginas, de modo que se mostram proporcionais, contemporâneas e fundamentadas as medidas cautelares fixadas, nos termos permitidos pelo art. 319, inc. VI, do Código de Processo Penal (“São medidas cautelares diversas da prisão: [...] suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”), evitando-se, com isso, a possível continuidade das práticas criminosas pelos pacientes, em desfavor do erário, conforme citadas decisões.



    Em complemento, ressalto trecho do judicioso parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral de Justiça: (...), reforçando a necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares fixadas.” (evento 4, fls. 4-13).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, reputou devidamente fundamentada e concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 9, fls. 4-3):



     “(...).



    Conforme assentado na decisão agravada, não se verifica ilegalidade ou teratologia na imposição da medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, consistente na proibição de contratação com o Poder Público ou sua renovação por parte das empresas vinculadas aos agravantes. 



    De fato, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".



    (...).



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve as medidas cautelares, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 51/60):



    (...).



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem manteve as medidas cautelares fixadas para os agravantes/empresas, em especial a suspensão da participação em processos licitatórios e a celebração de novos contratos públicos ou renovações por parte das empresas dos agravantes, tendo em vista consistirem em providências menos gravosas, as quais foram decretadas com esteio na existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando, ainda, que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida imposta é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, adequação e contemporaneidade. 



    Mesmo porque, observo que no acórdão foram sopesadas a gravidade dos crimes, em tese, praticados, as circunstâncias dos fatos, destacando o grau de participação das empresas dos agravantes na empreitada criminosa. 



    Sequer se sustenta a alegação de que a proibição de contratar ou renovar os contratos com o Poder Público afetaria os serviços prestados e a atividade econômica das empresas, tendo em vista que o escopo das medidas impostas é resguardar o interesse público, diante da gravidade dos fatos imputados, justificando-se as medidas aplicadas como forma de assegurar a não ocorrência de novos crimes.



    Conforme o que foi narrado nos autos, há indícios que as empresas dos agravantes "se articularam, inclusive com outras pessoas, de modo estável, permanente e estruturado para fraudar a concorrência de licitações públicas em seu favor. Os documentos apresentados indicam que isso ocorreu em praticamente todas as licitações de que participaram as empresas PRESCON/INTER- TEC/SELECTRON, que não se limitaram ao Estado de São Paulo". 



    Consta dos autos que "CARLOS EUGÊNIO, ROSÂNGELA e PAULO PELACHIN gerenciavam conjuntamente a atividade empresarial das empresas PRESCON e INTER-TEC, além da empresa SELECTRON. Além disso, CARLOS EUGÊNIO e JOSÉ ARAÚJO por meio de conluio com outras pessoas jurídicas, outras criadas por eles, mediante propostas, acertos e ajustes para pagamentos decorrentes das contratações fraudadas, obtiveram a aquiescência e colaboração ativa de empresas como CECAM, OBARA, APUS, CSM, WAP, dentre outras, e simulavam o oferecimento de propostas distintas nas licitações para dar aparência de independência. Porém, eram todos parceiros, conluiados com os representantes legais das empresas PRESCON/INTER TEC /SELECTRON. Assim, puseram em prática a combinação prévia de atuações nos certames, o que justifica a adoção de medida cautelar para prevenir novas infrações e evitar a continuidade da prática de ilícitos no âmbito das contratações públicas" (e-STJ fl. 51/52), em indicativo de que as empresas dos agravantes estariam participando de esquemas criminosos ilícitos, de forma sistemática e reiterada, como fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no município de Campos do Jordão/SP e em outras localidades.



    Portanto, verifico a proporcionalidade da medida imposta, na medida em que a gravidade das condutas supostamente praticadas podem continuar a comprometer seriamente o interesse público das localidades que as empresas investigadas atuam. 



    Outrossim, verifica-se que a defesa dos denunciados não logrou demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da medida cautelar estipulada. A imposição das já referidas medidas cautelares (a suspensão da participação em processos licitatórios e a celebração de novos contratos públicos ou renovações por parte das empresas dos agravantes) está embasada em fundamentação idônea e não foram evidenciados fatos supervenientes aptos a autorizar o afastamento da cautelar aplicada. 



    Com efeito, a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada na existência de indícios de que os agravantes teriam se associado de forma estável, permanente e estruturada para fraudar licitações promovidas por órgãos da administração pública, inclusive com indicação de que os esquemas não se limitaram ao município de origem. Tais elementos justificam, em juízo de deliberação cautelar, a adoção de medidas destinadas a preservar a ordem pública e evitar a reiteração de práticas delitivas.



    (...).



    Assim, os trechos transcritos revelam que a decisão proferida pelas instâncias primevas se encontra devidamente fundamentada, com o devido apontamento de todos os elementos aptos a permitir a decretação e manutenção das medidas cautelares deferidas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Destarte, referida decisão encontra-se de acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, confira-se:



    (...).



    A suspensão de novos contratos com o Poder Público, por si só, não configura impedimento absoluto ao exercício da atividade econômica pelos agravantes, tampouco implica em violação aos direitos fundamentais, considerando-se que as medidas são passíveis de revisão pelo juízo de origem a qualquer tempo, caso demonstrada superveniência de fato relevante.”.



    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, diante da existência de indícios de que os pacientes “teriam se associado de forma estável, permanente e estruturada para fraudar licitações promovidas por órgãos da administração pública, inclusive com indicação de que os esquemas não se limitaram ao município de origem. Tais elementos justificam, em juízo de deliberação cautelar, a adoção de medidas destinadas a preservar a ordem pública e evitar a reiteração de práticas delitivas”, alinhando-se as condições pessoais dos pacientes com a necessidade de tutela da instrução criminal. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada. Nesse sentido, cito precedentes: HC 239.346 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2024; HC 228.010/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; HC 174.843/PE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020.



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva delas. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



     Quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, a Corte Superior ressaltou que: “observa-se que o deferimento das medidas cautelares ocorreu em momento juridicamente relevante, qual seja, o recebimento da denúncia, marco inicial da ação penal, que inaugura a fase judicial propriamente dita. A existência de longa investigação preliminar não desnatura o periculum libertatis presente na fase atual. Além disso, corretamente afastada a alegação de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares impostas, sendo certo que se trata de feito complexo, com cerca de 20 investigados e diversos crimes que envolvem o erário público, contando, só a denúncia, com mais de 320 páginas, tal como asseverou a Corte estadual (e-STJ fl. 58). Dessa forma, "[e]stando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).” (destaquei).



    Assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a contemporaneidade da medida cautelar ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (RHC 208.129-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/02/2022)” (HC 226.653 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)  (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 26/05/2021, grifei)”. (HC 253.024/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.5.2025); “As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). (HC 240.106 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente